Tribunal: TJDFT
Processo: 0705555-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705555-67.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDAÇÃO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA - FAEP APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela autora, FAEP – FUNDAÇÃO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA, contra sentença que, no presente pedido de autorização judicial, em que se requereu a cessação dos efeitos de medida cautelar de indisponibilidade de bens decretada nos autos no 2008.01.1.081634-9, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na litispendência. Alega a autora apelante que, apesar de ter seus bens declarados indisponíveis na medida cautelar no 2008.01.1.081634-9, conexa à ação civil pública no 2008.01.1.040661-6, não poderia sofrer os efeitos patrimoniais decorrentes da referida ação civil pública, na medida em que dela não fez parte. Afirma que deve incidir no caso vertente a regra prevista no artigo 808 do CPC/1973, nos termos do qual cessa a eficácia da medida cautelar se a parte não intentar a ação principal no prazo de 30 dias. Assevera que, como a autora não foi incluída no polo passivo da ação principal no prazo de 30 dias depois de deferida a cautelar, cessou a eficácia da ordem de indisponibilidade de bens, de modo que não poderia ter os bens de sua propriedade mantidos indisponíveis, devendo ser deferido o pedido de autorização judicial para movimentação de seus ativos. Requer seja provido o apelo para, reconhecendo a cessação superveniente dos efeitos da medida cautelar de indisponibilidade de bens, por força do disposto no artigo 808 do CPC/1973, autorizar a movimentação de seus recursos. Contrarrazões em ID 12820304. Peticiona a autora apelante em ID 1280308, requerendo a juntada de documento novo, concernente na sentença proferida na ação civil pública no 2008.01.1.040661-6, que determinou o levantamento da indisponibilidade dos bens de propriedade da apelante. Parecer da Procuradoria de Justiça em ID 13209120, oficiando pela extinção do feito, por ausência de interesse de agir, ou, subsidiariamente, pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. O presente recurso de apelação encontra-se evidentemente prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse de agir do apelante. Com efeito, a autora apelante ajuizou este pedido de autorização judicial com intuito de cessar os efeitos da medida cautelar de indisponibilidade de bens efetivada em seu desfavor nos autos no 2008.01.1.081634-9. Ocorre que a sentença proferida em 19/11/2019 nos autos da ação civil pública no 2008.01.1.040661-6 já determinou o levantamento da medida cautelar de indisponibilidade dos bens da autora FAEP, conforme informado por ela própria em ID 12820311. Como se pode observar, trata-se de sentença proferida no processo principal que revogou tutela provisória anteriormente deferida na medida cautelar, produzindo, pois, efeitos desde logo, a teor do que dispõe o art. 1.012, §1o, V, do CPC: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.” Destarte, resta caracterizada a perda do interesse de agir em relação ao presente apelo, cujo objeto é justamente a autorização de movimentação dos recursos financeiros da autora e a cessação dos efeitos da medida cautelar de indisponibilidade de bens cujo levantamento já foi determinado. O caso vertente se amolda ao disposto no artigo 932, III, do CPC, admitindo julgamento monocrático pelo Relator: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019. ANA CANTARINO Relatora